Tribunal: TJDFT
Processo: 0740106-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740106-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA DOS REIS RECORRIDO: CARDOZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, BANCO BRADESCO S.A., FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO SOBRE REVISÃO CONTRATUAL. REANÁLISE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INVIÁVEL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. BANCO DE VAREJO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADOS CITADOS PARA APRESENTAREM CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença a qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por litispendência e ilegitimidade passiva, além de julgar liminarmente improcedentes os demais pedidos por decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há litispendência quanto ao pedido de revisão do contrato de financiamento; (ii) saber se há ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e da Ford Motor Company Brasil Ltda.; (iii) saber se ocorreu a decadência quanto aos demais pedidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 1.012, §3o, incisos I e II, do CPC, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal ou de efeito suspensivo devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. 3.1. No caso, o pedido de concessão de tutela recursal foi realizado no bojo das razões recursais, revelando-se a inadequação da via eleita. 4. Conforme demostrado acima, o autor pretende rediscutir os mesmos fatos já apresentados ao juízo da ação de busca e apreensão, referente aos termos do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, juros e encargos remuneratórios, o que é inadmissível. 4.1. A revisão contratual não pode ser analisada na presente demanda, pois já é objeto de análise em outra ação (busca e apreensão), configurando litispendência, impedindo a rediscussão das mesmas questões no âmbito desta ação de conhecimento. 5. O próprio autor alega ter adquirido o veículo em 2023 com 7 anos de uso, com ano de fabricação ano 2016/2017, demonstrando o rompimento do nexo de causalidade dos defeitos com o fabricante. 5.1. Quanto aos agentes financeiros ou bancos de varejo, financiadores de compra e venda de automóvel, a jurisprudência é firma no sentido deles não responderem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora, os bancos da montadora, hipótese distinta dos autos. 6. O apelante comprou o veículo em 21/03/2023 e alega ter percebidos os vícios redibitórios a partir de 6 meses de uso (21/09/2023), no entanto somente veio reclamar os supostos vícios ocultos na presente ação em 31/12/2024, portanto mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses depois. 6.1. O autor não apresentou documentos comprobatórios da solicitação dirigida aos réus para realização de manutenção do veículo, tampouco indicou as datas correspondentes ou qualquer outro elemento apto a afastar a incidência do prazo decadencial, o qual não foi suspenso e nem interrompido. 6.2. Em se tratando de vício redibitório de coisa móvel, o prazo decadencial é de 30 (trinta) dias, a contar do dia em que o prejudicado tomou conhecimento do defeito, tendo no máximo 180 dias para perceber o vício oculto, conforme artigo 26, inciso II, do CDC. 7. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelos apelados, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.383.283,44), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, verba cuja exigibilidade resta suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça. Não se aplica à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A rediscussão de cláusulas contratuais já submetidas à apreciação judicial configura litispendência e impede nova análise da matéria em ação diversa. 2. O banco financiador e a montadora não possuem legitimidade passiva para responder por vício oculto do bem que não forneceram. 3. Em se tratando de vício redibitório de coisa móvel, o prazo decadencial é de 30 (trinta) dias, a contar do dia em que o prejudicado tomou conhecimento do defeito, tendo no máximo 180 dias para perceber o vício oculto, conforme artigo 26, inciso II, do CDC”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o, I e II; 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701337-35.2024.8.07.0013, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 09/07/2025; TJDFT, 0714263-80.2021.8.07.0004, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 30/04/2025; TJDFT, 0701010-73.2022.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, 11/03/2025; TJDFT, 0717766-95.2024.8.07.0007, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe: 28/05/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 12, 18 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando violação aos direitos básicos do consumidor, especialmente à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto, responsabilização solidária e vedação à propaganda enganosa; b) artigo 27 do CDC, asseverando a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal para reparação de danos por fato do produto, em contraposição ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do mesmo Código; c) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, por violação ao princípio da persuasão racional na apreciação das provas, além de equívoco na distribuição do ônus da prova; d) artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, defendendo ausência de fundamentação adequada; e) artigo 10 do CPC, afirmando ocorrência de decisão surpresa, em ofensa ao contraditório. Aponta dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXII, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, e repetindo as alegações do especial acerca do contraditório, da distribuição do ônus da prova, da ausência de fundamentação e da proteção consumerista; b) artigo 170, incisos III, IV e V, da Constituição Federal, sustentando afronta aos princípios da função social da propriedade, da livre iniciativa e da defesa do consumidor. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PHILIPE PESSOA, OAB/DF 78.836. A recorrida Ford Motor Company Brasil Ltda pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234, e o recorrido Banco Bradesco S.A., em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI, OAB/DF 34.602. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, 12, 18, 27 e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “A alegação central articulada pelo demandante consiste na existência de defeito oculto no veículo adquirido, que teria inviabilizado seu uso profissional como motorista de aplicativo. No entanto, não há nos presentes autos prova suficiente a respeito da ocorrência de conduta dolosa ou culposa por parte da vendedora, tampouco da montadora ou da instituição financeira, capaz de configurar ato ilícito indenizável. O autor não demonstrou haver solicitado reparos à vendedora, tampouco apresentou laudo técnico que ateste a existência de defeito de fabricação ou a inadequação do bem ao uso pretendido. A mera alegação de que o motor já havia sido “plainado” não é suficiente, isoladamente, ser a existência de prova técnica, para caracterizar má-fé ou negligência da fornecedora”. (ID 76370305). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (REsp n. 2.210.069/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Quanto à tese de ofensa ao artigo 27 do CDC, a análise das razões recursais no sentido da adequação da hipótese ao prazo prescricional quinquenal também demanda o reexame de elementos de fato e prova, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 10, 371 e 373, todos do CPC, tendo em vista que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por sua vez, não merece trânsito o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que se pudesse superar referido óbice, o extraordinário não mereceria seguir, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). No mesmo sentido: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008